Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705179-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIUSCIA AZEVEDO BRAGA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de cinco dias, se manifestar quanto à perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a decisão de ID 90320542 proferida nos autos originários, em 30 de abril de 2021, porquanto mesmo considerando o provimento do presente recurso subsistirá os efeitos do referido ato processual. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator